Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-29.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001392-29.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NR. COMERCIO DE PREVENCAO E COMBATE AO FOGO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HAMURAB NASCIMENTO MENEZES, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

APELADO: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO, FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA registrado(a) civilmente como FERNANDO LUCIO CHEQUER FREIRE DE SOUZA, EDMILSON MACHADO DA SILVA FILHO, HAMURAB NASCIMENTO MENEZES, JOSE FERNANDO MARQUES MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. REVELIA. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas nos autos da Ação de Cobrança nº 8001392-29.2019.8.05.0074, ajuizada por NR. Comércio de Prevenção e Combate ao Fogo LTDA - EPP em face de Aliansce Shopping Centers S.A. e BEMQ Mall Participações LTDA, com o objetivo de obter o pagamento de R$ 45.002,40, referentes ao fornecimento de produtos de combate a incêndio. A sentença julgou procedente o pedido, condenando solidariamente as rés ao pagamento do valor, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Discute-se (i) a legitimidade passiva da Aliansce Shopping Centers S.A., (ii) a alegada incompetência territorial e nulidade da revelia arguídas pela BEMQ Mall Participações LTDA, (iii) a existência de elementos probatórios suficientes à comprovação do inadimplemento, e (iv) o termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da Aliansce Shopping Centers S.A. foi rejeitada com base na teoria da asserção. Entretanto, no mérito, ficou demonstrada a ausência de vínculo obrigacional entre a autora e a Aliansce, sendo constatado que esta atuava apenas como prestadora de serviços administrativos para a BEMQ Mall Participações LTDA.
4. As preliminares de incompetência territorial e de nulidade da revelia, suscitadas pela BEMQ Mall Participações LTDA, foram afastadas diante da prorrogação da competência e da ausência de prejuízo processual relevante, uma vez que a defesa foi apresentada fora do prazo legal.
5. A prova documental juntada aos autos — notadamente, as notas fiscais e e-mails — demonstrou de forma inequívoca a entrega dos produtos e o reconhecimento do débito pela BEMQ Mall Participações LTDA, afastando a necessidade de dilação probatória.
6. A apelação da autora quanto ao termo inicial da correção monetária merece acolhimento, devendo a atualização monetária incidir desde a data do inadimplemento, conforme entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.340.199/RJ (tema repetitivo do STJ).

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos. Recurso de Aliansce Shopping Centers S.A. provido para julgar improcedente a demanda em relação à recorrente. Recurso de NR. Comércio de Prevenção e Combate ao Fogo LTDA – EPP provido parcialmente, apenas para fixar o termo inicial da correção monetária na data do inadimplemento das notas fiscais vencidas. Recurso de BEMQ Mall Participações LTDA desprovido.
Tese de julgamento:

“A ausência de vínculo contratual direto e a inexistência de previsão legal ou convenção expressa afastam a responsabilidade solidária entre empresas envolvidas na administração de empreendimento comercial.”

“A incidência da correção monetária em obrigação contratual deve ocorrer a partir da data do inadimplemento, e não da sentença, em observância ao princípio da reparação integral.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 265, 389 e 394; CPC, arts. 65, 335, I, 344 e 349
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.199/RJ (Tema 905); Súmulas 43, 54 e 362/STJ; TJ-SP, AI 2300520-52.2020.8.26.0000

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001392-29.2019.8.05.0074
, em que figuram como partes recorrentes
NR. COMÉRCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO LTDA – EPP, ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. e BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA
e como partes recorridas
AS MESMAS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A., DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE NR. COMÉRCIO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO LTDA – EPP E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE BEMQ MALL PARTICIPAÇÕES LTDA
, nos termos do voto do eminente Relator.